Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0725674-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de indenização por danos materiais e moral com fixação de pensão vitalícia, indeferiu o pedido de requisição de prontuários médicos relativos ao meio irmão da infante-autora, aqui agravada. (id. 238312701, no Processo de origem de n. 0713780-50.2021.8.07.0004). A agravante alega que a requisição dos documentos em questão à instituição hospitalar já havia sido deferida em 22/01/2024 e não foi impugnada pela agravada, de modo que ocorrera a preclusão pro judicato. Defende que a presente decisão agravada, ao reconsiderar a determinação anterior e indeferir a dilação probatória em tela, foi de encontro aos art. 505 e 507 do CPC. Sustenta que “essa reanálise do conteúdo anteriormente deliberado, sem motivação fática ou juridicamente superveniente e relevante, compromete a confiança das partes no provimento judicial e subverte a lógica processual, ferindo, a um só tempo, a legalidade, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica, a estabilidade das decisões, a ordem pública, o devido processo legal e a própria preclusão consumativa”. Aduz que os prontuários, cuja requisição ora se visa garantir, são imprescindíveis para a resolução da lide que versa sobre possível erro médico. Explicita que, embora o irmão da agravada não figure como parte do processo, consta brevemente nos prontuários da infante-agravada que “o meio-irmão materno de 17 anos, que tem suspeita de Marfan.”, além da anotação clínica referente à “HIPERMOBILIDADE ARTICULAR (M25.9) CIFOSE POSTURAL OU ADQUIRIDA DORSAL”, o que poderia indicar possível origem genética para a anormalidade relacionada à estrutura e função cardíacas da agravada. Sustenta “perigo da demora, uma vez que a realização da perícia com base em um conjunto probatório incompleto, especialmente sem os documentos cuja produção foi indeferida, pode comprometer de forma irreversível o direito de defesa das agravantes, inclusive afetando a correta distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373 do CPC”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o reconhecimento da nulidade e, subsidiariamente, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A agravada, atualmente com 5 anos de idade foi diagnosticada com paralisia cerebral (CID-10: G80.0), cujo quadro clínico pode estar relacionado a intercorrências na realização do parto. Para tanto, na origem a autora visa a “responsabilização daqueles que deveriam ter identificado o quadro de Transposição de Grandes Artérias (TGA) antes do nascimento da menor, já que, caso tivesse o feito, tudo teria sido diferente. O parto teria sido agendado diretamente [com a instituição agravante], evitando-se o transporte com riscos à criança, além do grande desgaste físico e neurológico da [M. L. D. S.]” (id. 111523108, no processo de origem). Narram as agravante que, a fim de desconstituir o nexo de causalidade entre o alegado erro médico de ausência de detecção de uma cardiopatia congênita e as atuais condições clínicas da criança, postulou em juízo, o que fora deferido em 22/01/2024, a requisição dos prontuários médicos à rede hospitalar que acompanha o irmão da infante agravada, para comprovar a realização de pesquisa ou diagnóstico de alguma síndrome genética capaz de interferir negativamente no desenvolvimento de ambos os irmãos. Posteriormente, as agravantes renovaram o pedido dessa requisição, desta vez, para alteração da data inicial do prontuário. Ocorre que o juízo de origem reconsiderou da decisão de expedição de ofício em questão, nos seguintes termos (id. 238312701, no processo de origem): Considerando os esclarecimentos trazidos pela parte autora na peça de ID 227570557, em especial o trecho: "De início, insta consignar que a [R. S.] é uma unidade hospitalar destinada a atender pacientes acometidos de politraumas e problemas locomotores, não sendo especialista em medicina cardiovascular ou síndromes, tanto que, no relatório de Id. n. 187298676, não foi possível definir uma etiologia para tal cardiopatia. Os laudos e pareceres que o nosocômio emitem não buscam a genealogia das doenças, muito menos as decorrentes do coração, mas apenas um histórico com base em laudos anteriores e exames e diagnósticos básicos. Tais laudos e pareceres da [R. S.] são realizados apenas por conta dos tratamentos a serem empregados, relatando de maneira sucinta as enfermidades que acometem os pacientes, logo, a grosso modo, não é expert em cardiopatias, sejam elas congênitas ou afins, repisa-se, seu foco é a reabilitação dos pacientes, independente do que os acometeu"; bem como o fato de constar no documento já fornecido de ID 214685376 a descrição do histórico familiar que "- nega casos semelhantes na família."; não deixando de destacar que o meio-irmão da infante sequer é parte neste feito; INDEFIRO por ora o pedido de requisição dos prontuários médicos relativos ao meio-irmão da infante que se chama [D. S. L. D. A.], a partir do dia 30/01/2025, o que também com lastro no art. 370, parágrafo único, do CPC, em razão do caráter protelatório, ressalvado se tal documento for solicitado pelo i. perito. Intime-se o i. perito para início dos trabalhos. Nisso, ausente perigo de dano às agravantes. Ao que consta, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação imediato a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos da decisão que entendeu protelatório a requisição de prontuário médico de infante que sequer compõe a lide em comento. Ao que consta, diante da natureza duplamente sigilosa de tais documentos não parece desarrazoado a atitude prudente do juízo de origem em esperar que o perito judicial, que já foi intimado para início da realização da prova pericial, ateste a necessidade de análise do prontuário em questão. Nos termos do art. 1o do Provimento CNJ n. 84, de 14/08/2019, trata-se de possibilidade dentro do escopo da atuação diligente do juiz, na qualidade de destinatário da prova, cuja livre convicção e liberdade na apreciação probatória estão asseguradas. Sobre o tema, o aresto: [...]. 3. É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia, o envio dos autos ao NATJUS deste Tribunal e que seja oficiado à ANS, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 3.1. Pelo mesmo motivo, o juiz pode valorar livremente as provas documentais, independente da parte processual que a juntou, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. 3.2. Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não cerceou o contraditório ou ampla defesa. Preliminar rejeitada. 4. A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz "enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada", o quê não se confunde, necessariamente, com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais, notadamente, quando do autos emerge que o Juízo de origem condenou a Ré, ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois reputou existente este tipo de dano in re ipsa, conforme interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 5. [...] (APC 0708741-58.2020.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado: 5/5/2021, PJe: 25/5/2021. Sublinhado.) Nesse sentido, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, tanto o perito judicial como o juízo singular entenderem necessário dilação probatória com expedição de ofício outrora deferida, a diligência poderá ser novamente determinada. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa esperar a deliberação do Colegiado, que é a regra nessa instância recursal, porque, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do menor terceiro de boa-fé e da agravada que padece de quadro clínico crônico. No mais, conforme se depreende dos autos, o pedido de pensão da agravada não foi deferido em sede de tutela de urgência, de modo que o fornecedor do serviço médico agravante não está arcando com verba alimentar no curso da presente lide Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator